Tribunal: STF
Processo: Rcl 68780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INADIMPLEMENTO DA MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.032 NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES RECLAMADA E PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 5.6.2024, contra ato da Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 13.5.2024, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 1.0672.18.018838-1/001, ao declarar extinta a punibilidade do beneficiário pelo cumprimento integral da pena, apesar do inadimplemento da multa, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032.



    2. O reclamante alega que, “enquanto no paradigma vinculante invocado, a ADI n.º 7.032, o Supremo Tribunal Federal exige a efetiva comprovação de hipossuficiência para que seja extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa; o acórdão reclamado dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência, declarando extinta a punibilidade do condenado aquém do pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência, decorrente do fato de ser assistido pela Defensoria Pública” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “no processo penal, a atuação da Defensoria Pública não está restrita aos hipossuficientes econômicos, uma vez que a defesa técnica é obrigatória e, para exercê-la, pode ser nomeado defensor público, mesmo quando a parte tenha condição de arcar com um advogado particular, mas prefere não o fazer” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a constatação de que o acórdão reclamado violou o paradigma invocado não envolve o reexame dos fatos e provas constantes do processo, porquanto, na espécie, é inequívoco que a constatação da hipossuficiência financeira econômica do sentenciado se deu, única e exclusivamente, pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública, o que, nos termos aqui defendidos, constitui violação direta à ADI n.º 7.032, em que este Supremo Tribunal Federal concluiu pela necessidade de comprovação desta condição” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF;



    c) a requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado Richardson Xavier Branto, prolator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) a citação do interessado Maicon Henrique de Oliveira; 



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, ‘l’, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF)” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao dar provimento ao Agravo de Execução Penal n. 1.0672.18.018838-1/001 e declarar extinta a punibilidade do beneficiário pelo cumprimento integral da pena, apesar do inadimplemento da multa, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino.



    5. Na sessão de 15.3.2024 a 22.3.2024, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, ‘c’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada” (ADI n. 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 12.4.2024).



    6. Ao proferir o ato reclamado, a Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o reeducando cumpriu pena total de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06.



    No caso exame, o Juízo prolator da decisão entendeu que o inadimplemento da pena de multa pode servir de óbice à extinção da punibilidade. 



    A controvérsia recursal consiste, então, na análise da possibilidade de extinção da punibilidade do reeducando, sem o adimplemento da pena de multa. 



    Considere-se, logo, que a pena de multa possui natureza de sanção penal, que lhe é inerente por força do artigo 5º, inciso XLVI, alínea ‘c’, da Constituição Federal e do artigo 32, inciso III, do Código Penal. 



    Entretanto, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo reeducando que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos. 



    Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Tema 931, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:



    Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.



    Em seguida, a Corte Superior revisou a tese fixada, firmando o entendimento de que a desconstituição da presunção de hipossuficiência do reeducando deve ser devidamente motivada pelo Juízo. Confira-se a nova redação dada ao Tema 931, deste teor:



    O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. 



    Na mesma orientação, têm-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (...)



    No caso em apreciação, verifica-se do atestado de pena (evento 7) que o reeducando cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. Observe-se, também, que ele vem sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual. Isso permite presumir, à míngua de indicativos em contrário, sua hipossuficiência financeira. 



    A consideração da excepcionalidade, destaque-se, decorre de que a multa deve ser exigida daqueles que reúnem condições de pagamento, para que não se esvazie o alcance da sanção pecuniária. Deve-se estar atento a que, em alguns tipos penais, esta sanção tem um campo próprio de atuação, não raras vezes como única forma eficaz de aplicação da lei penal.



    Considere-se, ainda, que a distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a isonomia, garantia constitucional indeclinável. 



    Conclui-se que o não pagamento da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando quando este for hipossuficiente. 



    Isso posto, vota-se pelo provimento ao recurso, para declarar extinta a punibilidade do reeducando pelo integral cumprimento da pena corporal” (fls. 2-5, e-doc. 7).



    7. Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, na qual este Supremo Tribunal conferiu ao art. 51 do Código Penal interpretação conforme à Constituição da República, “no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada”.



    No voto condutor do julgamento, o Relator assentou, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, que “a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade”.



    No voto vogal proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, o Ministro Cristiano Zanin ressaltou que “impedir a extinção da punibilidade e a reabilitação do apenado hipossuficiente perante a sociedade é contraproducente e incompatível com a dignidade humana (art. 1º, III, da Constituição Federal)” e enfatizou que “é importante que se permita ao juiz da execução, de forma fundamentada e sempre sujeita ao controle recursal, concluir pela insuficiência de recursos do apenado, diante das informações presentes nos autos que reflitam essa realidade – para que seja possível a extinção da punibilidade e também o arquivamento da execução da pena de multa, evitando trabalho ineficiente do Poder Judiciário”.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou extinta a punibilidade do beneficiário pelo integral cumprimento da pena, anotando comprovar-se sua hipossuficiência, sendo ele assistido pela Defensoria Pública.



    A questão sobre os elementos utilizados para a conclusão sobre a hipossuficiência do apenado não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032.



    Tem-se, na espécie, incontornável e evidente falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    Confiram-se, no mesmo sentido, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 68.012/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.5.2024, na Reclamação n. 68.225/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 21.5.2024, e na Reclamação n. 68.006/MG, de minha relatoria, DJe 14.5.2024.



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário reconhecer inexistente prova apta a demonstrar a hipossuficiência do beneficiário, para tanto sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, incabível em reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora